Tribunal: TJDFT
Processo: 0734571-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No processo: 0734571-13.2025.8.07.0000 REQUERENTE: JHON EDSON DUARTE DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, junto ao Juízo da Vara de Execuções, para que, diante do pedido feito pelo requerente, maneje instrumento processual adequado, instruindo-o de forma técnica, se o caso. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator